Tribunal: STF
Processo: ARE 1572002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRATICADO PELO PADRASTO DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, ATIPICIDADE DA CONDUTA. E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 10 TCCR/TJMT. RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. ABALO PSICOLÓGICO CONSTATADO. CRIME PRATICADO PELO PADRASTO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. 2. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DE SUPOSTO DELITO PRATICADO PELA GENITORA DA VÍTIMA CONTRA O APELANTE. IMPERTINÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O RÉU REQUERER DIRETAMENTE A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PERANTE AUTORIDADE JUDICIÁRIA. 3. PREQUESTIONAMENTO. INTEGRADOS NA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO OS ARTIGOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS RELACIONADOS COM AS MATÉRIAS DEBATIDAS NAS RAZÕES RECURSAIS SEMPRE EM ANÁLISE À LUZ DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA ATUAL. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.



    1.1. De acordo com o Enunciado nº. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal, “cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.



    1.2. Deve ser mantida a condenação por Estupro de Vulnerável (art. 217-A, caput, do CP) quando a vítima, cujas palavras têm especial relevância em crimes dessa natureza, aponta o apelante como autor da violência sexual, e suas declarações estão em sintonia com outros elementos de prova judicializados, a exemplo dos testemunhos da genitora e da avó da menina, prova eficaz para comprovar que houve a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal e, conjunção carnal, praticados pelo apelante contra a enteada quando durante dois anos, afastando por completo, as teses de atipicidade e de falta de prova.



    1.3. Se a negativa de autoria é fraca e isolada dos autos, porquanto o apelante não se desincumbiu de comprovar suas declarações, em clara inobservância ao art. 156 do CPP, é inviável absolvê-lo dos crimes pelos quais foi condenado, pois as provas acusatórias são firmes, seguras e harmônicas.



    2. Nada impede que o réu, acreditando ter sido vítima de suposto crime praticado contra ele pela genitora da vítima se dirija até a Delegacia de Polícia, munido dos indícios de provas e requeira, a autoridade policial, a instauração de procedimento investigatório.



    3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais em análise, conforme a melhor doutrina e jurisprudência atual.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente